Tribunal: TJSP
Processo: 1057738-95.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reexame necessário. Autora que se saiu vencedora em primeiro e segundo graus. Embargos de declaração inicialmente rejeitados. Recurso Especial interposto pela ré. Julgamento do Tema 989 – Recurso 1.608.346/SP. Manutenção de ex-empregado em plano de saúde. Custeio integral pela empresa e coparticipação. Novo julgamento diante da Corte Superior. Procedimento dos recursos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reexame necessário. Autora que se saiu vencedora em primeiro e segundo graus. Embargos de declaração inicialmente rejeitados. Recurso Especial interposto pela ré. Julgamento do Tema 989 – Recurso 1.608.346/SP. Manutenção de ex-empregado em plano de saúde. Custeio integral pela empresa e coparticipação. Novo julgamento diante da Corte Superior. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do REsp 1680318/SP e 1708104/SP. Inexistência de coparticipação do autor. Requisito expressamente previsto no artigo 31, da Lei 9.656/98 que não foi preenchido. Recurso repetitivo que resolveu definitivamente a questão. Acordão que merece reforma. Sucumbência invertida. Recurso provido.